Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722807-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO AGRAVADO: MARCIA FALCONI DE CARVALHO DECISÃO PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 159933980 e 161557112, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença movido por MARCIA FALCONI DE CARVALHO, in verbis: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela credora, MARCIA FALCONI DE CARVALHO. No prazo de pagamento voluntário do débito a parte executada indicou crédito de direito hereditário disponível nos autos do processo de Inventário 0708214-66.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Razão assiste ao exequente, a caracterização do adimplemento voluntário pressupõe o depósito judicial do valor devido. Aliás, o crédito oferecido pelos executados foi impugnado pelo credor e a penhora de créditos no rosto dos autos de outro processo constitui mera expectativa de direito. Destarte, considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento do débito no prazo legal determino a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Observo que a parte credora já incluiu tais penalidades em seus cálculos, dessa forma, DEFIRO o pedido de penhora via SISBAJUD (protocolo n° 20230007639333) solicitado pela parte exequente. Aguarde-se por 72 horas o resultado da ordem de constrição.” “A parte executada requer o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, pois alega que o crédito hereditário oferecido não foi impugnado pela exequente e fundamenta o seu pedido no princípio basilar da menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC. Lado outro, a exequente requer o prosseguimento da execução a fim de que o numerário bloqueado seja transferido para a conta de sua titularidade, ID n. 159207149. Verifico que a questão do crédito hereditário já restou decidida anteriormente, consoante o ID n. 160894782, inclusive reafirmo que os créditos não foram aceitos pela credora. Não havendo provas de que a quantia penhora judicialmente afetará a subsistência dos devedores e, consequentemente, a dignidade humana, DEFIRO a expedição de Alvará de Transferência de toda a quantia penhorada judicialmente em favor da credora, conforme dados bancários de ID n. 159207149. Intimem-se. Nada mais havendo, volvam-me os autos conclusos para extinção.” O agravante-executado pede a antecipação da tutela recursal para liberar todo o valor bloqueado via Sisbajud na sua conta. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, após o decurso do prazo para pagamento espontâneo, foi bloqueado via Sisbajud o valor total exequendo, de R$ 56.956,14 na conta do agravante-devedor mantida no Banco do Brasil (id. 160894789). O agravante-executado indicou à penhora, com a finalidade de liberar a constrição supracitada, “o crédito de direito hereditário disponível nos autos do processo de Inventário 0708214- 66.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília” (id. 158899425). A agravada-credora não aceitou a nomeação e requereu a inclusão da multa e honorários de 10% sobre o valor devido. O art. 847, caput, do CPC dispõe que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. O prejuízo à agravante-exequente é evidente, pois o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de preferência legal, inc. I do art. 835 do CPC, e o crédito hereditário representa “mera expectativa de direito”, como assentou o MM. Juiz. Aliado a isso, a agravada-exequente, que já se pronunciou neste recurso (id. 47772733), afirma que “suporta mortificante desequilíbrio financeiro advindo de empréstimos bancários contraídos para custear a mantença de imóveis em copropriedade” e que “anseia pelo numerário bloqueado para poder sanear a referida dívida, e para arcar com elevado dispêndio, sem o qual, não poderá se submeter à premente operação cirurgia”. Acrescente-se que, quanto à alegação recursal de que o valor bloqueado na conta do agravante-executado, conjunta com sua esposa, irá prejudicar a subsistência da família, não está amparada em nenhuma prova. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora